Tribunal: TJDFT
Processo: 0756260-12.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CURATELA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. ENCARGO NÃO EXERCIDO COM LISURA. CONTAS REJEITADAS. RESSARCIMENTO DOS GASTOS. PERÍODO. TODO O EXERCÍCIO DA CURATELA. PARECER TÉCNICO. CONDENAÇÃO. INCLUSÃO DE VALOR.
1. O Código Civil (CC) dispõe que incumbe ao curador administrar os bens do curatelado, em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé (art. 1.741 c/c art. 1.774). É obrigação do curador a prestação de contas da administração dos bens do incapaz (arts. 1.755 a 1.757 c/c art. 1.781). Deve demonstrar o fiel cumprimento dos deveres inerentes ao exercício do encargo assumido. As contas devem ser prestadas de forma contábil: lançamento de créditos (receitas) e débitos (despesas ordinárias e extraordinárias).
2. Na hipótese, o acervo probatório demonstrou o desvirtuamento do dinheiro e mau uso do patrimônio da idosa curatelada pela sua filha e curadora. Constatada a má administração do patrimônio da incapaz, incontestável o dever de a apelada/curadora ressarcir a quantia indevidamente gasta.
3. Durante o período de abril de 2016 a janeiro de 2022 houve o exercício do múnus da curatela: a obrigação de prestar contas abrange todo esse lapso temporal.
4. A sentença deve ser parcialmente reformada para incluir na condenação o valor de R$ 164.127,91, referente à prestação de contas do período de junho de 2019 a janeiro de 2022.
5. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.